Tribunal: TJMT
Processo: 1009415-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009415-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), PATRICIA DOS SANTOS BORGES - CPF: 029.468.601-08 (AGRAVADO), LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 615.505.581-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO POR ENTIDADE FILANTRÓPICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Hospital Beneficente Santa Helena, inconformado com o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos, em trâmite na 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, tendo sido deferido apenas o parcelamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se pessoa jurídica de direito privado, qualificada como entidade filantrópica, faz jus à gratuidade da justiça, com base nos documentos apresentados que alegam hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 481, exige a comprovação objetiva da impossibilidade financeira da pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, para a concessão do benefício da justiça gratuita.
4. A condição de entidade beneficente, por si só, não autoriza a concessão automática do benefício, sendo imprescindível a apresentação de elementos contábeis robustos, como balancetes, extratos bancários ou demonstrações de fluxo de caixa.

5. Os documentos apresentados (índice de liquidez e de endividamento) não demonstram, de forma inequívoca, a insuficiência econômica do recorrente para arcar com os encargos processuais.

6. A decisão agravada se revelou adequada ao conceder o parcelamento das custas em 6 (seis) parcelas mensais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, medida proporcional e suficiente diante da ausência de prova da miserabilidade jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos somente faz jus à gratuidade da justiça se comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as custas processuais. 2. O parcelamento das custas, quando não demonstrada a incapacidade absoluta, constitui medida adequada para garantir o acesso à justiça sem isenção total dos encargos."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, § 5o e § 6o, e 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 481; AgRg no AREsp 642.623/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.10.2015; TJ-MT, Agravo Regimental Cível no 1011215-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 24.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
apresentado pelo
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
contra decisão monocrática proferida no id. 277234860, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo hospital agravante contra a decisão proferida no processo no 1001874-53.2019.8.11.0002 ajuizada por
PATRICIA DOS SANTOS BORGES,
em trâmite perante a 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos.

Narra o agravante, em suas razões recursais, que a decisão monocrática proferida pelo relator necessita ser reformada para deferir a gratuidade da justiça pleiteada, tendo em vista que o
Hospital Beneficente Santa Helena
é entidade reconhecida como beneficente pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), conforme Resoluções n.o 186 e 293, e possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Em suas palavras, "
os recursos que recebe como entidade beneficente são corriqueiramente escassos, de modo que, não há como arcar com as custas sem prejuízo do atendimento e assistência à população da Capital
."

Para reforçar sua alegação, o agravante apresenta análise detalhada de sua situação financeira, demonstrando por meio da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) de 2023 que o hospital possui índice de liquidez geral de 0,71, o que significa que tem R$ 0,71 para cada R$ 1,00 de dívida, confirmando a situação de insuficiência de recursos. Sustenta que o índice de endividamento apresentado pelo nosocômio é de 0,89 pontos percentuais, ou seja, 89% do ativo do hospital são financiados com recursos de terceiros.

Argumenta ainda que o hospital opera com déficit, não sendo capaz de gerar recursos suficientes para sua sustentabilidade, o que pode ser verificado pelo prejuízo líquido do exercício apurado em R$ 1.031.375,43 (um milhão, trinta e um mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

Destaca que os recursos financeiros do hospital agravante advêm majoritariamente dos atendimentos prestados aos usuários do sistema público, correspondendo a mais de 60% de toda a sua receita, e os repasses desses recursos não são realizados em tempo hábil e nem em valor atualizado, o que faz com que o hospital incorra em multas e juros devido aos atrasos para saldar seu passivo.

O agravante alega, ainda, que a Saúde Pública de Cuiabá vem passando por problemas gravíssimos, com atrasos e ausências de repasses das verbas destinadas ao custeio dos serviços prestados pelo hospital.

Informa que o Hospital Santa Helena é entidade filantrópica que atua há mais de 60 anos com relevantes atividades de prestação de serviços médicos-hospitalares à população da região metropolitana de Cuiabá, sendo que atualmente mais de 90% dos serviços prestados são voltados aos beneficiários do SUS.

Requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para que seja deferido o pedido de gratuidade da justiça, reformando-se a decisão monocrática que havia apenas autorizado o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

Contrarrazões apresentadas em id. 284386378, pelas quais sustenta preliminarmente o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que as razões do agravante não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir os argumentos já apresentados no agravo de instrumento anterior, em afronta ao disposto no art. 932, III c/c art. 1.021, § 1o, do CPC. No mérito, a agravada defende a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se do
agravo interno
apresentado pelo
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
contra decisão monocrática proferida no id. 277234860, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo hospital agravante contra a decisão proferida no processo no 1001874-53.2019.8.11.0002 ajuizada por
PATRICIA DOS SANTOS BORGES,
em trâmite perante a 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos.

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De princípio, cumpre-me analisar a preliminar suscitada pela agravada no sentido de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III c/c art. 1021, § 1o, ambos do CPC.

Aduz a agravada que as razões recursais não teriam atacado, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir argumentos anteriormente apresentados no recurso originário de agravo de instrumento, sem confronto direto ao mérito do decisum.

Com a devida vênia à argumentação apresentada pela parte agravada, entendo que o recurso preenche os requisitos mínimos de admissibilidade. Isso porque, embora em alguns momentos o agravante tenha repisado teses já expostas no agravo de instrumento anterior, verifica-se que a peça recursal apresenta contrariedade específica à decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita e concedeu apenas o parcelamento das custas, expondo fundamentos jurídicos e fáticos que, no entender do recorrente, justificariam a reforma do julgado.

O agravo interno, conforme se verifica, apresenta argumentos relacionados à qualificação do recorrente como entidade filantrópica, sua situação financeira desfavorável e a necessidade de concessão do benefício pretendido, atacando especificamente o entendimento adotado na decisão recorrida.

Assim,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso e, verificada a tempestividade, bem como o recolhimento do preparo, conheço do agravo interno.

2. MÉRITO

No mérito, a questão cinge-se à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao
Hospital Beneficente Santa Helena
, pessoa jurídica de direito privado, que teve seu pedido indeferido na decisão agravada, a qual apenas autorizou o pagamento das custas de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, como é cediço, não ocorre mediante simples declaração de insuficiência de recursos, sendo imprescindível a efetiva comprovação da impossibilidade financeira, independentemente de possuir ou não fins lucrativos, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 481, que assim enuncia: "
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

No caso em análise, o Hospital Beneficente Santa Helena sustenta sua condição de entidade filantrópica, demonstrando possuir certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), bem como argumenta que
mais de 60% de sua receita advém de atendimentos prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)
, cujos repasses são frequentemente atrasados, o que, segundo alega, lhe causa graves dificuldades financeiras.

Para corroborar suas alegações, o agravante apresentou demonstrativos financeiros indicando índice de liquidez geral de 0,71, o que evidenciaria possuir R$ 0,71 para cada R$ 1,00 de dívida, além de índice de endividamento de 0,89, revelando que 89% do ativo do hospital seriam financiados com recursos de terceiros.

Não obstante os argumentos expendidos entendo que os documentos apresentados não comprovam, de forma inequívoca, a impossibilidade do agravante de arcar com as despesas processuais.

Ressalto que a mera condição de entidade filantrópica ou beneficente não gera, por si só, direito automático à gratuidade da justiça. Conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o benefício da justiça gratuita desafia a demonstração da impossibilidade de pagar as custas e despesas do processo, mesmo quando se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos na qualidade de entidade beneficente de assistência social
" (AgInt no AREsp 1.621.885/RJ, DJe 21/09/2020).

A propósito, trago orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No
211
/STJ. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVA DA MISERABILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA No
7
/STJ.
3. É ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.
Precedentes. (...). (
AgRg no AREsp 642.623/PR
, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.10.2015 - destaquei).

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS QUE REQUER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. TENTATIVA DE SANEAMENTO POR MEIO DE RECURSO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
481
/STJ. PRECEDENTES.
1. As instâncias ordinárias reconheceram que a entidade filantrópica não foi capaz de demonstrar sua hiposuficiência econômica que ensejasse a dispensa do pagamento das custas processuais. 2. Os Tribunais Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de pobreza.
3. Não se afigura possível o saneamento da deficiência do recurso especial por meio de agravo interno, em razão da preclusão consumativa.

4. A entidade filantrópica não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada que se apoiou na incidência da Súmula
481
, do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (
AgRg no REsp n. 1.465.921/SP
, Terceira Turma, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 02.10.2014 - destaquei)

Especificamente quanto à concessão do benefício à entidades filantrópicas, este e. Tribunal de Justiça assim se posicionou:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no. 603 .137⁄MG, passou a adotar o entendimento jurisprudencial consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se demonstrar a impossibilidade de dispor de recursos para custeio das despesas processuais sem comprometimento do seu regular funcionamento.
2.
Os documentos juntados não permitem inferir carência financeira ou efetiva indisponibilidade de recursos.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020149-17 .2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2024) (destaquei)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E ESTÉTICO –
HOSPITAL BENEFICENTE
– ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA -
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS
– ART. 99, § 2o, CPC – POSSIBILIDADE DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art . 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. Comprovada a impossibilidade momentânea da parte em arcar com o pagamento integral das custas processuais em parcela única, faz jus ao parcelamento do encargo. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10297686820238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2024) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO DE OFÍCIO . JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO.
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA
.
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA E MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PARCELAMENTO
. 1. A concessão de parcelamento de custas processuais de ofício pelo juiz, sem que tenha sido expressamente requerido, não configura julgamento extra petita, especialmente quando diante de pedido mais abrangente de justiça gratuita (art. 98, § 6o, do CPC). 2 . A justiça gratuita pode ser concedida parcialmente, permitindo-se o parcelamento das custas processuais quando não demonstrada a incapacidade financeira total da parte requerente (art. 98, § 5o, do CPC). 3. Para a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação da hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a mera alegação de se tratar de entidade beneficente . 4. A associação filantrópica que não apresenta documentos que comprovem a incapacidade de arcar com as custas processuais, como declaração de imposto de renda, balancetes contábeis ou extratos bancários deve ter a gratuidade indeferida, mesmo que uma das funções desempenhadas seja a prestação à saúde Pública. 5. Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam que a mera condição de entidade beneficente não garante, por si só, a concessão de justiça gratuita, sendo necessária a comprovação de insuficiência de recursos . Recurso desprovido. Decisão mantida. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10112153620248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/07/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/07/2024) (destaquei)

No caso em apreço, embora o agravante tenha apresentado informações quanto aos seus índices de liquidez e endividamento, não trouxe aos autos documentos essenciais à comprovação cabal de sua alegada hipossuficiência econômica, tais como demonstrativo completo de faturamento anual, extratos bancários, balancete contábil detalhado ou declaração de imposto de renda que evidenciariam, de forma concreta, a insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais.

Cumpre destacar que o hospital recorrente, conquanto alegue dificuldades financeiras, possui estrutura administrativa e operacional significativa, prestando serviços médico-hospitalares complexos, circunstâncias que não se coadunam, a princípio, com a alegada impossibilidade absoluta de arcar com as despesas processuais.

Ademais, como bem ponderado pela parte agravada, o pedido de gratuidade foi formulado após cinco anos de tramitação do processo, coincidindo com a fase pericial, o que reforça a necessidade de análise criteriosa acerca da real necessidade do benefício.

Nesse sentido, tenho que a decisão agravada não merece reparos, na medida em que adotou solução intermediária, concedendo ao agravante o benefício do parcelamento das custas e despesas processuais em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, o que se mostra razoável e proporcional ao caso concreto, atendendo aos interesses da parte sem desconsiderar os aspectos financeiros do processo.

Aliás, o parcelamento das custas processuais constitui medida que possibilita o acesso à justiça àqueles que, embora não completamente impossibilitados de arcar com as despesas processuais, enfrentam dificuldades momentâneas, representando solução equilibrada que, de um lado, não impõe ônus excessivo ao jurisdicionado e, de outro, preserva a necessária contribuição financeira para o custeio da atividade jurisdicional.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - POSSIBILITADO O PARCELAMENTO -
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.
Agravo parcialmente provido para possibilitar o pagamento das custas processuais em 06 (seis) prestações iguais e sucessivas
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007825-58.2024.8.11 .0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

Também não prospera o argumento do agravante quanto ao impacto dos custos processuais em sua atividade finalística de atendimento à população. Isso porque, embora seja louvável a função social desempenhada pelo Hospital Beneficente Santa Helena, a simples alegação de que as despesas processuais comprometerão o atendimento ao público não é suficiente para a concessão da gratuidade, sendo necessária a demonstração efetiva e objetiva da incapacidade financeira.

Diante desse cenário, não havendo comprovação cabal da hipossuficiência financeira do agravante,
impõe-se a manutenção da decisão agravada
, que, de forma equilibrada, determinou o parcelamento das custas e despesas processuais, harmonizando o acesso à justiça com a necessária contraprestação pelos serviços judiciários.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e possibilitou o parcelamento das custas e despesas processuais em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025